Tribunal: STF
Processo: ARE 1345836
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-16
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face do acórdão da Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, assim ementado (eDOC 18, p. 1-3):



    “JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. SINDICÂNCIA. MENSAGENS DE CUNHO DEPRECIATIVO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. GRUPO DE WHATSAPP. AUSÊNCIA DE PROVA ILÍCITA. EXTRAPOLAÇÃO DA LIBERDADE DE EXPRESSÃO. TRANSGRESSÃO DISCIPLINAR. ART. 43, I, DA LEI Nº 4.878/1965. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO LEGAL. PUNIÇÃO ESCORREITA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1 Em sede recursal, a parte autora aduz que as provas que subsidiaram a punição disciplinar na sindicância eram ilícitas, eis que extraídas de grupo fechado do aplicativo de mensagens WhatsApp, mas sem que houvesse qualquer intervenção judicial para possibilitar o acesso ao teor delas. Sustenta, ainda, que sua conduta tem amparo na garantia da liberdade de expressão e não ultrapassou os limites do razoável, pois teceu meros comentários acerca da atuação dos policiais da corregedoria, sem, contudo, agir com animus de ofender-lhes a conduta.. 2. A sentença foi proferida pelo Juízo do 4º JEFP do DF que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial, pela qual busca a anulação do ato administrativo que resultou em sua punição (Sindicância n. 26/2017-CGP); a restituição dos dias descontados em seu salário concernentes ao período de suspensão; bem como a reparação por danos morais decorrentes da instauração do procedimento disciplinar supostamente ilegal e da punição disciplinar que lhe fora aplicada.



    1 Em sede recursal, a parte autora aduz que as provas que subsidiaram a punição disciplinar na sindicância eram ilícitas, eis que extraídas de grupo fechado do aplicativo de mensagens WhatsApp, mas sem que houvesse qualquer intervenção judicial para possibilitar o acesso ao teor delas. Sustenta, ainda, que sua conduta tem amparo na garantia da liberdade de expressão e não ultrapassou os limites do razoável, pois teceu meros comentários acerca da atuação dos policiais da corregedoria, sem, contudo, agir com animus de ofender-lhes a conduta.. 2. A sentença foi proferida pelo Juízo do 4º JEFP do DF que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial, pela qual busca a anulação do ato administrativo que resultou em sua punição (Sindicância n. 26/2017-CGP); a restituição dos dias descontados em seu salário concernentes ao período de suspensão; bem como a reparação por danos morais decorrentes da instauração do procedimento disciplinar supostamente ilegal e da punição disciplinar que lhe fora aplicada. 3. No caso em análise, fora instaurada sindicância para apurar possível transgressão disciplinar atribuída ao recorrente, em razão de, no dia 23 de março de 2017, em um grupo de WhatsApp, ter se referido de modo depreciativo à atuação dos agentes da Corregedoria Geral da Polícia ao comentar sobre um áudio apócrifo (ID 20527512) que relatava abordagem supostamente ostensiva feita pelos citados servidores da Corregedoria a uma agente policial que estava deixando os filhos na escola com viatura da corporação. Após regular trâmite do processo administrativo, a Comissão Sindicante apresentou Relatório Final, cuja conclusão foi no sentido de que a conduta praticada pelo recorrente se enquadrava na infração prevista no art. 43, I, da Lei 4.878/65, qual seja, referir-se de modo depreciativo às autoridades e atos da administração pública, qualquer que seja o meio empregado para esse fim. A autoridade competente acolheu o Relatório Final da comissão e fixou pena de suspensão de 2 (dois) dias para o recorrente. Irresignado, interpôs Recursos Hierárquicos, os quais tiveram seu provimento negado, mantendo-se, assim, incólume a decisão que lhe aplicou a pena. Sustenta ser ilícita a sindicância, razão pela qual pleiteia que seja anulada. 4. Sem razão o recorrente. Inicialmente, registre-se que, não obstante o caráter sigiloso das mensagens mantidas por aplicativos que utilizam a internet, no caso dos autos, não há que se falar em prova obtida por meio ilícito. Um dos participantes do grupo, certamente, abriu mão do sigilo que lhe é garantido e permitiu que a Administração tivesse acesso às mensagens, o que lhe é plenamente lícito proceder. Ou seja, a recorrida não usou de meios ilícitos para conseguir as provas, mas, ao contrário, as obteve de forma espontânea. 5. Quanto às mensagens vinculadas ao número de telefone do recorrente e enviadas em grupo de WhatsApp de policiais, cabe transcrevê-las: “Tem que divulgar às (sic) fotos destes canas e desta Delta para toda Polícia, filme queimado não retorna ao status quo”; “Percebi que não foi o fato da sirene, criaram um Peculato Desvio, utilizar de patrimônio público para satisfazer interesse privado, resumindo utilizar a viatura para levar os filhos. Já estavam em campana, já iriam abordar ela com ou sem sirene”; “De forma alguma, a verba paga não ajuda, mas se companheirismo e parceria enchesse (sic) barriga voltaria. Ao menos Corro lá não se preocupa com essa (sic) pequenas coisas, carteirada, acionar sirene, utilizar viatura por necessidade em minutos. Preocupa com desvios maiores, milícia, homicídios, extorsão e outros mais, aqui falta serviço para eles”. Além disso, o recorrente divulgou nome dos Agentes da Corregedoria responsáveis pela abordagem, bem como postou foto de um destes, conforme atestam os “prints” de ID 20527513. 6. Do teor do diálogo, resta evidenciada clara crítica depreciativa e ofensiva aos atos da Administração Pública, representada, no caso, pela atuação dos Policiais da Corregedoria de Polícia/PCDF. Os termos utilizados em suas mensagens, decerto, desprestigiam e levam a desacreditar da lisura, imparcialidade e seriedade da atuação do referido órgão correcional, o que macula a imagem da instituição e atrai responsabilização na esfera disciplinar. 7. Cabe mencionar que o direito à liberdade de expressão ou manifestação não é absoluto, tampouco traduz franquia constitucional que autorize o exercício abusivo desse direito fundamental. O respeito à imagem, honra e a dignidade alheia é também protegido pela Carta Magna. Tanto é verdade que o legislador estatuiu o tipo disciplinar previsto no art. 43, inciso I, da Lei 4.878/1965, que dispõe ser transgressão disciplinar o fato de se referir de modo depreciativo às autoridades e atos da administração pública, qualquer que seja o meio empregado para esse fim, descrição que encerra perfeitamente a conduta praticada pelo recorrente. 8. Portanto, a conclusão a que chegou a Comissão Sindicante, assim como o julgamento do Corregedor-Geral da PCDF não possuem quaisquer vícios aptos a inquiná-los, pois estão de acordo com o que prevê a legislação de regência. 9. Assim, considerando que foram observados os princípios do contraditório e da ampla defesa, consoante comprova cópia integral do procedimento (ID 20527519 a 20527526), não há que se falar em qualquer ilicitude/ilegalidade na sindicância nº 26/2017-CGP, tampouco na decisão que aplicou a pena de suspensão ao recorrente. 10. Inexistindo qualquer ato ilícito da Administração Pública, é o caso de ser julgado improcedente também o pedido de indenização por danos morais, motivo pelo qual deve permanecer incólume a sentença vergastada. 11. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno o recorrente ao pagamento dos honorários de sucumbência, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa (art. 55 da Lei 9.099/95). A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.”



    No recurso extraordinário, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se contrariedade ao art. 5º, IV, IX, X, LIV e LVI, do Texto Constitucional.



    Nas razões recursais, aduz-se, que: 



    “São flagrantes os desalinhos da Sindicância 26/2017-CGP, maculando a higidez que o direito administrativo exige. A manifestação do Recorrente acerca da narração feita por áudio apócrifo, sobre a abordagem realizada pelos servidores da Corregedoria Geral da PCDF, se deu em grupo fechado do aplicativo WhatsApp e, mesmo diante da instauração de procedimento administrativo, não se procedeu à realização de perícia no celular do Recorrente, em nenhum dos celulares dos membros do citado grupo, nem de qualquer outro terceiro que supostamente recebeu as referidas fotos/mensagens de texto.” (eDOC 21, p. 9)



    Sustenta-se, também, que: 



    “O art. 5º, inciso LVI, da Constituição Federal, assegura que são inadmissíveis no processo as provas obtidas por meios ilícitos. Partindo da premissa de que prova ilícita abrange toda e qualquer prova inadmissível no processo e, que em todas as manifestações, depoimentos e despachos de julgamento do processo administrativo, levou-se em consideração alegações infundas e desprovidas de prova – as supostas, e que foram utilizadas, são claramente ilícitas – outro não pode ser o entendimento, que não o processo administrativo está maculado pela ilicitude.” (eDOC 21, p. 11)



    Defende-se, ainda, que: 



    “Tecer comentários acerca de um episódio, desde que dentro dos parâmetros legais – assim como ocorreu no caso em tela –, não enseja qualquer infração, por não se amoldar ao tipo administrativo previsto no art. 43, inciso I, da Lei n. 4.878/654 , e por estar o Recorrente amparado pelo primado constitucional da liberdade de expressão.” (eDOC 21, p. 13) 



    Aduz-se, por fim, que:



    “Não bastasse a inexistência de conduta típica, imperioso considerar que as provas produzidas no procedimento administrativo foram adquiridas de forma manifestamente ilegal, conforme já alinhavado anteriormente, o que, por si só, vicia todo o procedimento, tendo por consequência a sua anulação.” (eDOC 21, p. 19)



    A Presidência da 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF inadmitiu o recurso extraordinário mediante aplicação das Súmulas 280 e 279 do STF . (eDOC 26)



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    Conforme se depreende da ementa do acórdão recorrido, para divergir do entendimento adotado pelo Tribunal de origem, seria necessário o reexame de fatos e provas constantes dos autos e da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 636 do STF. Nesse sentido:



    “EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Improbidade. Violação dos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado no julgamento do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13, sob o rito da repercussão geral. 3. É inviável, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF. 4. Agravo regimental não provido. 5. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, haja vista tratar-se, na origem, de ação civil pública (art. 18 da Lei nº 7.347/85).” (ARE 1137180-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 17.10.2018)



     



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do CPC.



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de dezembro de 2021.



Ministro Edson Fachin



Relator



                  Documento assinado digitalmente